Tribunal: TJSP
Processo: 0830835-59.2012.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0830835-59.2012.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EMERSON
RIBEIRO PAULINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0830835-59.2012.8.26.0052 -Voto no
2
voto número 45.894
Apelação no 0830835-59.2012.8.26.0052 (2)
(Proc. no 830835/2012 5a Vara do Júri São Paulo)
Apelante: EMERSON RIBEIRO PAULINO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 952/954), acrescenta-se
que foi julgada procedente a ação penal e condenado Emerson
Ribeiro Paulino a pena de quatorze (14) anos de reclusão,
fixado o regime inicial fechado, por ter infringido o artigo 121, §
2°, inciso II, do Código Penal.
Emerson Ribeiro Paulino apelou, mediante termo, à fl. 955, e
sua Defesa dativa apresentou as razões do inconformismo, às fls.
981/1.000, buscando, preliminarmente, nulidade do julgamento, em
razão do indeferimento de elaboração de quesito pleiteado pela
defesa. No mérito, aludiu que o julgamento restou contrário às
provas dos autos. Requer, assim, seja acolhida a preliminar
arguida acima; ou, no mérito, que o réu seja submetido a novo
julgamento perante o Tribunal do Júri; ou, ainda, subsidiariamente, pleiteou o afastamento dos maus antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0830835-59.2012.8.26.0052 -Voto no
3
O recurso fora contrariado, às fls. 1.003/1.015; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 1.017/1.022, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- De início, deve-se ressaltar que, de fato, a preliminar
arguida não merece prosperar. Nesse diapasão, bem salientou o
Ilustre Representante da Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, às fls. 1.017/1.022, convém que se destaque seus dizeres,
às fls. 1.018/1.019: “Ao Ilustre e combativo advogado do apelante
cabia a sustentação, em plenário, da causa de diminuição de pena
prevista no § 1° do art. 121 do Código Penal, para posterior
inclusão, quando da formulação dos quesitos pelo Meritíssimo Juiz
presidente. Não foi o que ocorreu. Pela que se vê da Ata de
Julgamento, a Acusação “requereu a condenação do réu pela
prática de homicídio consumado, qualificado pelo motivo fútil”, e a
Defesa “a absolvição do acusado, por negativa de autoria” (fls.
959). A afirmação posterior, somente por ocasião da formulação
dos quesitos, de que o d. Promotor de Justiça teria sustentado tese
de interesse da Defesa, relativa ao privilégio, com a devida vênia,
não encontra amparo na prova dos autos, sendo refutada tanto pela
Acusação como pelo MM. Juiz que residiu a sessão plenária (cf. fl.
consta na Ata fls. 959/960). Ademais, apenas a título de registro,
não há lógica na argumentação do i. Defensor, até pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0830835-59.2012.8.26.0052 -Voto no
4
incompatibilidade da coexistência da qualificadora de natureza
subjetiva (motivo fútil), incluída na pronúncia sustentada em
plenário pelo d. Promotor de Justiça, com o privilégio (relevante
valor moral).”. Assim, a preliminar deve ser rechaçada.
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise do
mérito, consubstanciado nos elementos de convicção trazidos
para os autos.
Observados os limites de análise e valoração estabelecidos
pela Súmula no 713 do C. Supremo Tribunal Federal, editada em
24 de setembro de 2003, e publicada no D.J. em 09/10/2003,
10/10/2003 e 13/10/2003, p. 06 (“O efeito devolutivo da apelação
contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua
interposição.”), a apelação deve ser parcialmente provida no que
pertine à reprimenda aplicada ao réu, restando mantidos o
veredicto proferido pelo Tribunal do Júri e a sentença do Juiz
de Direito que o presidiu, fixando o regime carcerário.
Ao contrário do que aduziu a denodada defesa, a decisão
emanada do Conselho de Sentença não foi, de modo manifesto,
contrária à prova dos autos. Como se depreende destes, a versão
apresentada pelo acusado em juízo, negando os fatos, alegando
que apenas tentou desarmar a vítima, não pode vingar, pois não
se apresenta segura a ponto de inviabilizar o relato da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0830835-59.2012.8.26.0052 -Voto no
5
denúncia, tanto que não restou socorrida por provas
razoáveis, encontrando reparos significativos em elementos
colhidos na instrução, dos quais fazem parte não só o exame
necroscópico, às fls. 493/502, o lado pericial do local dos fatos,
às fls. 482/486, o laudo dos projéteis, às fls. 480/481 e 510/511,
e o correto relatório da autoridade policial (cf. fls. 67/68), mas,
principalmente, a prova oral, destacando-se a narrativa do
envolvido Christian Shigueyoshi Runisi, na fase inquisitiva,
asseverando que o recorrente interveio para desarmar a vítima,
ambos entraram em luta corporal e, em seguida, ouviu os
disparos. Assim como a testemunha protegida descrevendo
que tomou conhecimento que a vítima tentou tirar uma foto do
caminhão do Emerson e disse que iria processá-lo por algo
errado. Frisou que o recorrente matou a vítima, que realizara
disparo de arma de fogo contra sua mãe. E, ainda, o policial
Edinaldo Eleotério da Costa esclarecendo que, ao chegar ao
local dos fatos, notou Christian entrando com um caminhão
em uma garagem e, indagado, este asseverou que houve uma
discussão por conta de uma caçamba com entulho, então
“Buiu” atirou contra o ofendido. Mencionou, ainda, que a
vítima não estava armada ao socorrê-la.

Assim, os senhores jurados, por maioria, reconheceram
que o recorrente cometeu um crime de homicídio, que se qualificou
pelo motivo fútil, causa especial de aumento que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0830835-59.2012.8.26.0052 -Voto no
6
preservada porquanto bem caracterizada; a futilidade decorreu do
crime praticado em razão de uma discussão por motivos de
somenos importância.
Como se vê, eles, julgadores de consciência, optaram
por uma das vertentes da prova, coligida ao longo da
persecução. Para eles, a versão apresentada pelo Ministério
Público era a mais consentânea com a realidade dos fatos,
estampada nos autos. Não houve, como se vê, decisão
distorcida da prova coligida. O veredicto não foi arbitrário e em
desacordo com os elementos de convicção contidos nos
autos. Não há razão para anulá-lo. Num julgado deste Egrégio
Tribunal, que pode ser considerado um paradigma, ficou assentado,
em ementa da redação, que “não há que falar em nulidade do
julgamento proferido pelo Júri por ser manifestamente contrário à
prova dos autos, se a decisão se firmou em elementos constantes
do processo, posicionando-se de acordo com as teses defendidas e
perfeitamente sustentáveis, pois a anulação do veredicto popular
somente se justifica se arbitrário e totalmente dissociado do
conjunto probatório.” (TJSP, Apelação 266.682-3/3, 1a Câmara
Criminal, j. em 12.04.1999, Rel. o Des. ANDRADE CAVALCANTI, in
RT 766/558).
No mesmo sentido: RJTJSP 236/300, RT 780/653,
774/625, RJTJSP 220/375, 746/581, RJTJSP 212/286, 215/312,
212/288, 164/295 e RT 720/517.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0830835-59.2012.8.26.0052 -Voto no
7
A pena, todavia, comporta alteração. Na primeira fase
da dosimetria, o Digno Juiz Sentenciante considerou a
acusado portador de maus antecedentes; entretanto, não
consta nos autos informação de condenação com trânsito em
julgado anterior ao delito em questão. Assim, a pena deve ser
fixada, e assim finalizada, no patamar mínimo de doze (12)
anos de reclusão. Não há que se falar em aplicação da causa
de diminuição de pena prevista no § 1°, do artigo 121, do
estatuto repressivo, eis que incompatível com a motivação
fútil, reconhecida pelo Conselho de Sentença. O regime inicial
fechado foi corretamente fixado, único cabível, nos termos do
artigo 33°, § 2°, alínea “a”, do Código Penal. Posteriormente,
preenchidos os requisitos necessários, o sentenciado poderá
obter outro regime, menos rigoroso, no Juízo da execução
penal.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e dá-se
parcial provimento à apelação para reduzir a reprimenda para o
novo patamar de doze (12) anos de reclusão, mantido, no mais,
o veredicto do Tribunal do Júri e a sentença proferida por seu
Presidente.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0830835-59.2012.8.26.0052 -Voto no
8